Tribunal: TJSP
Processo: 1004322-67.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. Insurgência dos autores contra sentença de. Julgamento anterior pela 5a Câmara de Direito Privado de apelação em ação de usucapião envolvendo as mesmas partes em que se discute o domínio do mesmo imóvel. Necessidade de redistribuição do recurso por prevenção ao Desembargador J. L. Mônaco da Silva, relator da apelação 0056148-52.2005.8.26.0100. Art. 105 do Regimento Interno deste

Ementa:
REIVINDICATÓRIA. Insurgência dos autores contra sentença de. Julgamento anterior pela 5a Câmara de Direito Privado de apelação em ação de usucapião envolvendo as mesmas partes em que se discute o domínio do mesmo imóvel. Necessidade de redistribuição do recurso por prevenção ao Desembargador J. L. Mônaco da Silva, relator da apelação 0056148-52.2005.8.26.0100. Art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.